Tribunal: TJES
Processo: 5001357-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001357-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WERNER FUHRKEN BATISTA
AGRAVADO: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA. LETRA DE CÂMBIO. FALTA DE ACEITE. FACULTATIVO. PROTESTO. VALIDADE. VINCULADA A CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento.
2.
O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor direito - o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas. Precedentes do STJ.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001357-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: WERNER FUHRKEN BATISTA

AGRAVAD
A
:
SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa – processo n.º
0035081-56.2011.8.08.0024

– negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a determinação de
“levantamento pela parte exequente, de 50% dos valores constritos, que poderão ser levantados por meio da nova banca de advocacia tão logo esgotado o prazo de recurso de agravo e proferida a decisão de admissibilidade e decisão sobre liminar recursal”
.

Nas razões recursais (id 4263102) o Agravante sustenta, em síntese, que (1) a letra de câmbio que ampara a Execução não contém o aceite da Executada, Empresa ora Agravante; (2) o protesto por falta de aceite de uma Letra de Câmbio não tem o condão de tornar o sacado como devedor do título; (3) ausência de boa fé no preenchimento da Letra de Câmbio.

À luz do disposto no artigo 21, §5º da Lei n.º 9.492/1997, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.767/2012, “
não se poderá tirar protesto por falt
a
de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante
”, nos seguintes termos:

Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução.

§ 5º Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante.

Todavia, o caso que ora se analisa, a princípio, não se coaduna à norma legal, uma vez que a letra de câmbio, ainda que sem o aceite, está vinculada ao descumprimento de um contrato estabelecido entre as partes da ação de execução.

Saliento, outrossim, que o aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento.

Acerca do tema, leciona Wille Duarte Costa:

"Aceite é a declaração cambial pela qual o signatário admite a ordem contra ele dada para pagar uma quantia determinada, concordando com os termos do saque e assumindo a qualidade de responsável principal pelo pagamento da letra de câmbio.

O aceite só pode ocorrer na letra de câmbio e na duplicata. Sem o aceite na letra de câmbio o sacado não assume obrigação alguma no título, já que não o assinou. É engano pensar que, para forçar o pagamento de débito por parte do sacado, basta sacar uma letra de câmbio e leva-la a protesto por falta de aceite ou pagamento. Se o devedor não quiser ou não puder pagar, o título vai ser protestado mesmo, nada garantindo que seja recebido, pois não caberá execução contra o sacado que não assinou. [...]

É erro dizer que sem aceite não há letra de câmbio, pois o aceite apenas completa o título. Este pode existir, validamente, sem aceite do sacado, até sua liquidação final, pois o aceite é uma declaração cambial eventual, sucessiva e acessória. Pode ocorrer ou não no título. Para validade do título, é suficiente o nome do sacado, pouco importando se ele, o sacado, deve ou não alguma coisa ao sacador ou se antecipadamente concordou ou não com a ordem que lhe foi dada. Também pouco importa que o nome do sacado seja verdadeiro, de pessoa fictícia ou de pessoa incapaz de obrigar-se. Nada disso afeta o título, que será válido para todos os efeitos legais.

(...)

Se a letra de câmbio tem vencimento à vista a apresentação se faz para pagamento e não para aceite. No entanto, se o sacado não pagar e quiser aceitar o título, não importa. É até melhor pois aumenta a garantia do portador para recebimento.

(...)

O que a lei impõe é a apresentação do título para aceite, a fim de que, não sendo obtido, possa o portador voltar-se contra o sacador e outros obrigados indiretos (endossantes) e seus respectivos avalistas. Esta prova da apresentação, não havendo aceite no título, faz-se pela certidão do protesto cambial. Evidentemente essa apresentação é necessária pois a cambial é título quesível. O protesto, como prova da apresentação, também é necessário, pois, além de corresponder a uma apresentação indireta, sem ele o portador perde o direito de execução do sacador, dos endossantes e de seus respectivos avalistas. Dessa forma, é prova imprescindível que só se faz por via da certidão de protesto cambial." (Títulos de Crédito, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 165/168).

Como transcrito acima, é com o aceite que o sacado assume sua obrigação perante o sacador, todavia, o aceite na letra de câmbio é facultativo e a falta de aceite não impede o protesto.

Este, inclusive, foi o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. LETRA DE CÂMBIO. NATUREZA. ORDEM DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO SACADOR. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 1º DO DECRETO 57.663/66 (LUG). ACEITE. EVENTUALIDADE. FACULTATIVIDADE. SACADO NÃO ACEITANTE. CONSEQUÊNCIA. RELAÇÃO CAMBIAL. INEXISTÊNCIA. PROTESTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 21, § 5º, DA LEI 9.492/97. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, III, DO CC/ 02. EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA. AÇÕES CAMBIÁRIAS. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO. AUTONOMIA. RESPONSÁVEL PRINCIPAL. SACADO ACEITANTE. DEVEDORES INDIRETOS. SACADOR, ENDOSSANTES E AVALISTAS. SACADO NÃO ACEITANTE. RELAÇÃO JURÍDICA CAUSAL. ALCANCE. INVIABILIDADE. 1. [...]. 8. Na letra de câmbio com vencimento a vista, a apresentação para aceite é dispensável, pois a apresentação ao sacado já é dada, imediatamente, para pagamento.
Nessa hipótese, o portador apresenta o título para protesto por falta de pagamento, com a finalidade de exercer os direitos cambiários contra os devedores indiretos da dívida nele inscrita, e não para tornar o sacado aceitante
. 9.
O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor direito - o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas
. 10. O protesto também pode produzir outros efeitos, como a comprovação da impontualidade injustificada, para efeitos falimentares, ou a interrupção da prescrição, na forma do art. 202, III, do CC/02. 11.
Na letra de câmbio sem aceite, tanto o protesto por falta ou recusa de aceite quando o por falta ou recusa de pagamento devem ser tirados contra o sacador, que emitiu a ordem de pagamento não honrada, e não contra o sacado, que não pode ser compelido, sequer pelo protesto, a aceitar a obrigação inserida na cártula
. Inteligência do art. 21, § 5º, da Lei 9.492/97. 12. Se não há responsável principal - por falta de aceite - e se é impossível o exercício de direito de regresso contra os devedores indiretos - seja porque a cártula não circulou, seja porque não realizado o protesto no tempo próprio -, a letra de câmbio deixa de ter natureza de título de crédito, consistindo em um mero documento, produzido unilateralmente pelo sacador. [...]. 16. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.748.779/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.).

Assim, em que pesem os fundamentos argumentativos alegados pelo Agravante, tenho, tal qual o Magistrado “a quo”, que “
a presente execução está lastreada não apenas em um título, mas em dois, quais sejam, a letra de câmbio, bem como o contrato assinado por duas testemunhas, conforme se extrai da petição inicial da execução e dos documentos que a instruem
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)